Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-15.2026.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004299-15.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR PLATAFORMAS DIGITAIS. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE REVOGA PROIBIÇÃO DE ADESIVOS PUBLICITÁRIOS EM VEÍCULOS CADASTRADOS. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCEDÊNCIA.

I – Caso em exame

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Sinop/MT em face da Lei Municipal nº 3.598/2025, de iniciativa parlamentar, que revogou o inciso XVII do art. 13 da Lei Municipal nº 2.637/2018 — norma originária do Poder Executivo que instituiu o marco regulatório do transporte remunerado privado individual de passageiros por plataformas tecnológicas no Município —, suprimindo a vedação ao uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa dos veículos cadastrados para a prestação do serviço. O autor sustenta a existência de vício formal de iniciativa e de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da separação de poderes, requerendo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
.

II – Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 3.598/2025, de iniciativa parlamentar, padece de vício formal de iniciativa ao alterar legislação de autoria do Poder Executivo que disciplina a regulação e a fiscalização do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por plataformas digitais; e (ii) saber se a referida lei viola materialmente o princípio da separação de poderes, ao suprimir dever administrativo imposto aos condutores e interferir nas atribuições típicas do Poder Executivo de gestão, planejamento e fiscalização do espaço público e dos serviços sob sua responsabilidade.

III – Razões de Decidir

3.
A competência para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros é exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal, nos termos do art. 11-A da Lei Federal nº 12.587/2012, com redação dada pela Lei nº 13.640/2018, cabendo ao Poder Executivo municipal o planejamento, a gestão e a execução das políticas de mobilidade urbana e ordenamento visual, de modo que a iniciativa legislativa para disciplinar tais matérias é privativa do Chefe do Executivo.

4.
A Lei Municipal nº 3.598/2025, embora formalmente se apresente como norma revogatória, produz efeito jurídico positivo — a liberação do uso de publicidade externa em veículos de transporte por aplicativo —, interferindo diretamente na regulação administrativa do serviço, na atividade fiscalizatória do Poder Executivo e na política municipal de ordenamento urbano e visual, configurando usurpação de competência pelo Poder Legislativo e afronta ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes, previsto no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

IV – Dispositivo tese

"1. A competência para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por plataformas digitais é exclusiva do Poder Executivo municipal, nos termos do art. 11-A da Lei Federal nº 12.587/2012.

2. Lei municipal de iniciativa parlamentar que revoga proibição contida em norma de autoria do Poder Executivo, suprimindo dever administrativo imposto aos prestadores do serviço de transporte por aplicativo e interferindo na política de ordenamento visual urbano, incorre em vício formal de iniciativa e viola materialmente o princípio da separação de poderes, sendo inconstitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, I e V; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 190; Lei Federal nº 12.587/2012, arts. 4º, X, 11-A e 11-B (com redação dada pela Lei nº 13.640/2018); Lei Municipal nº 2.637/2018, art. 13, XVII; Lei Municipal nº 616/2001.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido de medida cautelar, ajuizada por
ROBERTO DORNER
, Prefeito do Município de Sinop/MT, em face da
Lei Municipal nº 3.598/2025
, que promoveu alterações na
Lei Municipal nº 2.637/2018
,
revogando o inciso XVII, do artigo 13
, o qual vedava o uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa dos veículos cadastrados para prestação de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de plataformas digitais.

Sustenta, inicialmente, sua capacidade postulatória, dispensando representação por advogado, em razão da legitimação constitucional conferida
intuitu personae
ao Chefe do Poder Executivo.

Narra que a Lei Municipal n. 2.637/2018, de iniciativa do Poder Executivo, instituiu o marco regulatório do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de plataformas tecnológicas no Município de Sinop, disciplinando condições de autorização, deveres dos condutores e mecanismos de fiscalização.

Registra que a vedação ao uso de adesivos publicitários integrava a política administrativa e urbana do Município, em consonância com a Lei Municipal n. 616/2001, que dispõe sobre o ordenamento da publicidade visual urbana.

Alega que a lei impugnada padece de vício formal de iniciativa e de separação de poderes, bem como que a supressão do dispositivo interfere diretamente na regulação administrativa do serviço, na atividade fiscalizatória do Poder Executivo e na política municipal de ordenamento urbano e visual.

Aponta como parâmetros de controle violados o art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o art. 11-A, da Lei Federal n. 12.587/2012, e art. 30, incisos I e V, da Constituição Federal.

Requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 3.598/2025, com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei n. 9.868/1999 e no artigo 172, § 1º, do Regimento Interno deste e. Tribunal. No mérito, postula a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.598/2025, com efeitos
ex tunc
.

Emenda da inicial (id. 348286859).

Adotado o rito abreviado disposto no art. 12, da Lei n. 9.868/99.

Devidamente intimada, a Câmara Municipal de Sinop deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações (Certidão id. 355855373).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Sub-Procurador Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária Municipal n. 3.598/2025.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Desembargador José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Sinop em face da Câmara Municipal, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal
nº 3.598/2025
, que promoveu alterações na Lei Municipal nº 2.637/2018, revogando o inciso XVII, do artigo 13, o qual vedava o uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa dos veículos cadastrados para prestação de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de plataformas digitais.

De acordo com o ente municipal, a Lei nº 3.598/2025 altera a regulação administrativa do serviço, bem como a atividade fiscalizatória do Poder Executivo e a política municipal de ordenamento urbano e visual, além de afrontar dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso que consagra o princípio da separação de poderes.

Assim exposto, a questão central consiste em verificar se a Lei Municipal nº 3.598/2025, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal e material.

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº 3.598/2025.

Promove alterações na Lei nº 2.637/2018, de 07 de dezembro de 2018, e dá outras providências.

Art. 1º
Fica revogado o inciso XVII do artigo 13 da Lei nº 2.637
, de 07 de dezembro de 2018.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
g.n.

Por sua vez, a Lei nº 2.637/2018, de iniciativa do Poder Executivo e que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros com o uso de plataformas tecnológicas de transporte no município, na parte alterada pela lei ora impugnada, tinha o seguinte teor:

“Art. 13. É dever de todo condutor de veículo autorizado para realizar o serviço que trata esta Lei, observar os preceitos e proibições estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes, e ainda:

...

XVII – é vedado o uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa do veículo cadastrado para a execução do serviço previsto nesta Lei
.”
g.n.

Pois bem. O transporte remunerado privado individual de passageiros, operado mediante o uso de aplicativos de telefonia móvel que conectam passageiros e motoristas, foi disciplinado pela Lei Federal nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/12 (Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana), para inserir o inciso X do art. 4º e os arts. 11-A e 11-B,
in verbis
:

“Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

Art. 11-A.
Compete
exclusivamente
aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios
.

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço:

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da
alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.”
g.n.

Tais dispositivos legais, em resumo, afirmam a competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal para regulamentar e fiscalizar o serviço em seus territórios.

E, consoante se extrai da análise dos autos, a Lei Municipal nº 2.637/2018, que instituiu o marco regulatório do serviço de transporte por plataformas digitais em Sinop, é de autoria do Poder Executivo, sendo que tal competência encontra amparo, como visto, na competência municipal.

De notar-se, assim, que o Legislativo acabou por extrapolar o limite constitucional da atuação parlamentar, incorrendo em vício de iniciativa e afronta o princípio da Separação de Poderes.

Ensina Hely Lopes Meirelles:

“O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração.” (in Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros Editores, 35ª ed., pág. 644)

Fato é que, ao editar a Lei nº 3.598/2025, o Poder Legislativo, por meio de projeto de autoria de vereador, promoveu a revogação de um dever imposto aos condutores. Percebe-se, aliás, que embora a norma se apresente sob a roupagem de “revogação”, seu conteúdo produz um efeito jurídico positivo, qual seja, a liberação de publicidade externa em veículos de transporte.

Ocorre que a disciplina das condições de prestação de serviços e a fiscalização do ordenamento visual urbano inserem-se no núcleo de atribuições típicas da Administração Pública. Ao Poder Executivo cabe o planejamento, gestão e a execução de políticas de mobilidade e urbanismo.

Assim é que a ingerência do Legislativo, ao alterar unilateralmente as regras de fiscalização e de postura administrativa, desnatura a autonomia do Executivo, configurando, portanto, usurpação de competência.

No âmbito estadual, o art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece a independência e harmonia entre os Poderes. A norma ora impugnada, ao autorizar conduta anteriormente vedada por critérios técnicos e administrativos da Prefeitura, rompe esse equilíbrio.

Como bem salientado pelo Ministério Público:
“... em que pese o elevado propósito que orientou o legislativo, a lei atacada, ao promover a alteração das regras instituídas pela lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal avançou sobre o poder de regulamentação do serviço de transporte remunerado privado de passageiros por meio de plataformas tecnológicas, conferida ao Município pela União”
.

Portanto, verifica-se a existência de vício formal (iniciativa privada) e vício material (violação a separação de poderes), uma vez que o Legislativo não pode impor ou retirar deveres administrativos que alterem a forma como o Executivo gerencia o espaço público e os serviços sob sua responsabilidade.

Posto isso,
julga-se procedente a presente ação, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.598/2025, do Município de Sinop-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026